Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726649-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR RIBEIRO, FERNANDO PERES MORHY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução da cédula de crédito n. 0748631-56.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do veículo placa PAJ-0201 (ID. de origem n. 190322093). A r. decisão agravada (ID. de origem n. 195842820) fundamentou que além de o agravante não ser o proprietário do automóvel – que está registrado em nome do avalista FERNANDO MORPHY (ID. de origem n. 179556938) -, os argumentos apresentados em Juízo, no intuito de qualificar a impenhorabilidade do bem por força do artigo 833, V do CPC, foram genéricos e inespecíficos. A r. decisão acrescentou que os bens que estão aptos a receber a proteção prevista no artigo 833, V, do CPC, são aqueles indispensáveis ao exercício da profissão e intrinsecamente conectados a ela, o que não restou demonstrado na hipótese. Em suas razões recursais (ID. 60633312) RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA postula, de início, a concessão da gratuidade de justiça recursal. No ponto, argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça em recurso interposto para sua discussão ensejaria cerceamento de defesa. Esta Relatoria, consoante Decisão de ID. 62791454, indeferiu a gratuidade de justiça, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Consoante certidões de ID. 64028527 e 63504527, os prazos para insurgir-se à decisão, bem como para o recolhimento do preparo, transcorreram in albis. Após o transcurso do prazo supracitado, a agravante manifestou-se no sentido de que a comunicação processual não obedeceu ao disposto no art. 269, § 5o do CPC, indicou que a intimação do advogado é matéria de ordem pública, bem como suscitou o cerceamento de defesa. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, a agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Registro que a suscitação da agravante, por intermédio de seu causídico, no sentido de que houvera cerceamento de defesa, é completamente teratológica. A empresa RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA é parceira deste TJDFT, de forma que todas as intimações, realizadas por intermédio da expedição via PJe 2o Grau, são equiparadas à intimação pessoal, vejamos: Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a sua prévia intimação pessoal, nos termos do § 1o, do art. 485, do CPC. 2. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seu art. 5o, §3o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais. (Acórdão 1782909, 07014130820238070009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o advogado que lhe representa peticionou ativamente durante a análise relativa à gratuidade recursal, demonstrando que não houve prejuízo processual em decorrência da forma de intimação intrínseca aos atos procedimentais (ID. 61579086, 62355038 e 64070569). À recorrente alerto que o ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com os dispositivos processuais, proíbe condutas contraditórias, e exige a observância da boa-fé processual. A adoção de posturas conflitantes ou de alegações que se contradigam, configurará litigância de má-fé, e sujeitará a agravante à aplicação de multa processual. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 às 13:15:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora